Tribunal: TJDFT
Processo: 0703546-29.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPARECIMENTO DO REPRESENTANTE DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. EQUÍVOCO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. INTERMEDIAÇÃO DO NEGÓCIO. INTENÇÃO DAS PARTES EM CONTINUAR COM AS TRATATIVAS MESMO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO PARA O DESFAZIMENTO. RESULTADO ÚTIL CONSOLIDADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA.

1. Apesar de o representante legal da empresa não ter comparecido à audiência de conciliação, a causídica presente apresentou procuração conferindo-lhe amplos poderes de representação outorgados pela empresa ré na defesa de seus interesses, inclusive, com capacidade para negociar e transigir, em conformidade com o parágrafo 10 do art. 334 do CPC, razão pela qual não há se falar em aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

2. O lançamento do dia 28/08/23 como término do prazo para manifestação na aba expedientes se refere, exclusivamente, ao mandado de citação para comparecimento na audiência de conciliação, sendo o termo inicial para apresentação da contestação computado a partir do dia 25/08/23, com término previsto para 15/09/23, data exata da apresentação da contestação pela empresa ré, tanto que a própria secretaria da vara certificou sua, motivo pelo qual deve ser descartada qualquer alegação de incidência dos efeitos da revelia, tampouco deve ser acolhida a tese de nulidade da sentença.

3. Para que haja a caracterização da intermediação de venda imobiliária e, consequente, o dever de pagamento da comissão de corretagem, devem estar presentes necessariamente a efetiva aproximação entre as partes, a pactuação do negócio com a autorização necessária para seu firmamento dada pelas partes negociadoras e a efetivação da venda, o resultado útil (Código Civil, arts. 722 e 725).

4. Na espécie, apesar da existência de cláusula prevendo que contrato de compra e venda seria desfeito caso o inventário que consolidava a transferência do imóvel para o autor não tivesse solução no prazo de 90 dias (ou seja, até 20/08/22), a manifesta intenção das partes em continuar com as tratativas reforça que o negócio não deixou de existir após 20/08/22, de modo que, havendo comprovação da autorização para a intermediação do negócio e ocorrência do resultado útil consistente na posterior venda do imóvel, subsiste o direito da empresa ré à comissão de corretagem, não tendo a referida cláusula o condão de, por si só, anular ou desfazer o negócio, sobretudo porque, por ocasião da venda do imóvel realizada em 29/06/23, houve somente o pagamento da diferença do valor combinado, diante do abatimento da quantia representativa do sinal e outros encargos, reforçando a continuidade das tratativas entabuladas por ocasião da assinatura do contrato firmado em 20/05/22, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença combatida.

5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.